Tribunal: STF
Processo: HC 261857
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 311 DO CÓDIGO PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.387, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, "a", da CF. Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese. 



    2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada em fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao endereço indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com portão aberto, perceberam forte odor de maconha e visualizaram substância entorpecente por janela aberta. 



    3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de nulidade. 



    4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais como grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo extraído de aparelho celular. 



    5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave. 



    6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi decretada no momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante. 



    7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue seu curso de forma regular, não se verificando desídia no magistrado na condução do feito. 



    8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em 16/4/2025, e quando proferido o acórdão, em 3/6/2025, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão. 



    9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023)". (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). 



    10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    11. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 311, § 2º, III, do Código Penal. Foram apreendidos “01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 g [setenta gramas e setenta e oito centigramas], 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 g [quinhentos e setenta e sete gramas e dez centigramas], e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida de 51.573,65 g [cinquenta e um mil quinhentos e setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas]”. 



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova e na constrição cautelar do paciente. 



    Alega a “ilicitude da busca promovida nos autos” ao argumento de que “a busca se deu de forma ilegal, tendo em vista que o Paciente não foi preso em flagrante delito e inexistia fundada suspeita de que portasse qualquer objeto ilícito, além do que não consentiu com a realização de busca em seus pertences ou imóvel, aliás, sequer teve oportunidade de acompanhar as buscas. A suposta localização e apreensão dos entorpecentes somente foi promovida pelos policiais, sem o acompanhamento de qualquer testemunha civil ou registro das imagens”. Pugna, ainda, pela “revogação da prisão preventiva e/ou concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares”. Ressalta, nesse ponto, que o paciente “é tecnicamente primário, possui profissão honesta e domicílio fixo, não foi autuado em flagrante, em 03/01/2025, foi ouvido pela Autoridade Policial e liberado em seguida, pois não portava nenhuma substância ilícita, não trazia nenhum ilícito consigo e nem no interior do automóvel que ocupava”. Pondera que “a prisão preventiva foi decretada quatro meses após os supostos fatos, sem qualquer circunstância nova” e aponta “falta de contemporaneidade em relação aos supostos fatos”. Arrazoa, também, acerca do “excesso de prazo na formação da culpa”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente remédio constitucional e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, que é tecnicamente primário, possui domicílio fixo e certo, bem como profissão honesta, tendo em vista a nulidade das provas colhidas nos autos, a falta de fundamentação e contemporaneidade do decreto de custódia cautelar em relação aos supostos fatos, pois não foi autuado em flagrante, prestou declarações em 03/01/2025 e em seguida foi liberado pela A. Policial. Inexistindo ainda qualquer elemento novo neste interstício temporal (janeiro/25 a abril/25) que torne necessário que ele responda ao procedimento criminal preso preventivamente, sendo de rigor que seja concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, 



    Requer, por fim, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, por medida de justiça.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] A defesa sustenta, inicialmente, que a busca domiciliar foi realizada sem autorização judicial, sem a presença do agravante ou de testemunhas civis, o que configuraria nulidade da diligência e das provas subsequentes. [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte local assim decidiu acerca das alegações defensivas relativas às buscas realizadas (e-STJ fls. 37/38): [...]



    Vê-se que os policiais que realizavam patrulhamento de rotina, realizaram a abordagem do veículo do agravante a partir de fundadas razões, uma vez que ele teria, dias antes, desobedecido à ordem de parada. Quando o automóvel foi interceptado, constatou-se a adulteração de sinal identificador - contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos para legitimar as diligências. Desse modo, a busca veicular traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". [...]



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). [...]



    Ademais, os agentes, ao diligenciarem até o endereço fornecido pelo próprio agravante, encontraram o portão do imóvel aberto e, do lado externo, sentiram forte odor de maconha proveniente do interior da residência. Por uma janela aberta, visualizaram grande quantidade de entorpecentes. 



    Ou seja, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar no local. Portanto, a incursão policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a entrada para a realizar a apreensão das substâncias ilícitas encontradas. Dessa forma, não há se falar em nulidade. [...]



    Não bastasse, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de nulidade. [...]



    Em relação aos fundamentos da custódia, convém esclarecer que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). [...]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 35/37): [...]



    Verifica-se que o decreto prisional está fundado na gravidade concreta dos fatos, expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva. 



    Ora, no caso, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes na residência — 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas — além de balança de precisão. 



    É pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]



    [...] Além disso, ressaltaram-se os maus antecedentes do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave.



    A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. [...]



    Não prospera, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o fundamento da medida cautelar está vinculado à evolução das investigações e à descoberta de novos elementos que revelam a real dimensão do envolvimento da agravante na prática delitiva. Assim, decidiu a Corte de origem que "a alegada contemporaneidade deve ser verificada no momento da decretação da prisão preventiva, como ocorreu. Cabe agora analisar a ocorrência de fatos novos a justificar que a medida não mais seria necessária, o que não se demonstrou" (eSTJ fl. 37). 



    A contemporaneidade exigida pela jurisprudência diz respeito à atualidade dos motivos que justificam a segregação cautelar, não ao lapso temporal em si. 



    No caso, o pedido de prisão preventiva está alinhado ao momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante, o que justifica plenamente a adoção da medida extrema para garantir a ordem pública e a instrução criminal. [...]



    Quanto ao alegado excesso de prazo, foi afastado pelo Tribunal de origem sob o fundamento que "[p]elos marcos registrados acima, vê-se que o feito segue curso regular, nada sugerindo desídia do Juízo impetrado na condução do processo". Por oportuno, transcreve-se do acórdão as seguintes informações (e-STJ fls. 36): [...]



    Consta, portanto, dos autos, que a custódia foi decretada em 16/4/2025, e quando proferido o acórdão, em 3/6/2025, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão. 



    Ora, "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" [...]



    Por fim, tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...]”



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, quanto à busca pessoal, o Tribunal a quo registrou que “os policiais que realizavam patrulhamento de rotina, realizaram a abordagem do veículo do agravante a partir de fundadas razões, uma vez que ele teria, dias antes, desobedecido à ordem de parada. Quanto o automóvel foi interceptado, constatou-se a adulteração de sinal identificador - contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos para legitimar as diligências. Desse modo, a busca veicular traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado a 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. Subsidiariamente, absolver o paciente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, “em razão da invasão dos policiais no aparelho celular”. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 5. A ilegalidade reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada em atos de policias ocorridos após a prisão em flagrante do paciente, trouxe consequências jurídicas para terceiros, mas não comprometeu a validade da perícia realizada no aparelho celular do paciente. Essa perícia foi devidamente autorizada por decisão judicial, proferida no momento da homologação do flagrante, e de acordo com a legislação processual penal (CPP, art. 6º, II e III). IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 250.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2025 - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Flagrante de crime permanente. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023)



    Ainda, no tocante à busca domiciliar, o Tribunal a quo registrou que “os agentes, ao diligenciarem até o endereço fornecido pelo próprio agravante, encontraram o portão do imóvel aberto e, do lado externo, sentiram forte odor de maconha proveniente do interior da residência. Por uma janela aberta, visualizaram grande quantidade de entorpecentes. Ou seja, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar no local. Portanto, a incursão policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a entrada para a realizar a apreensão das substâncias ilícitas encontradas”. 



    Nesse contexto, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Demais disso, no tocante ao pleito de revogação da custódia cautelar, o Tribunal Superior consignou que “o decreto prisional está fundado na gravidade concreta dos fatos, expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva”, sendo certo que “as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública”. A Corte a quo ainda registrou “os maus antecedentes do [paciente], o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração”. 



    Deveras, a custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e variedade de subst